Tribunal: TJSP
Processo: 2198724-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto em execução movida pela agravante contra a agravada RGLYAZBEK – insurgência da agravante conta a decisão que indeferiu o incidente – inconformismo justificado tendo em vista o abuso de direito caracterizado pelo encerramento irregular das atividades da empresa agravada – decisum reformado – agravo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica oposto em execução movida pela agravante contra a agravada RGLYAZBEK – insurgência da agravante conta a decisão que indeferiu o incidente – inconformismo justificado tendo em vista o abuso de direito caracterizado pelo encerramento irregular das atividades da empresa agravada – decisum reformado – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198724-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OMINT
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, são agravados RGLYAZBEK RAUCCI
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, ADRIANA YAZBEK RAUCCI e RAPHAEL
YAZBEK RAUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198724-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.459
AGRV.No: 2198724-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
AGVDO. : RGLYAZBEK RAUCCI PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. e
OUTROS
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica oposto em
execução movida pela agravante contra a agravada
RGLYAZBEK insurgência da agravante conta a decisão
que indeferiu o incidente inconformismo justificado tendo
em vista o abuso de direito caracterizado pelo encerramento
irregular das atividades da empresa agravada
decisum
reformado agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório reproduzido a fls. fls. 288/299
que, nos autos da execução movida por OMINT SERVIÇOS DE
SAÚDE LTDA. em face de RGLYAZBEK RAUCCI PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA., rejeitou o incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica
oposto
pela
agravante
OMINT
visando a desconsideração da personalidade jurídica da
agravada RGLYAZBEK.
2. Segundo a agravante, o decisum não pode
prevalecer porque a agravada foi citada na execução, mas
não pagou o débito. Alegou que a tentativa de penhora on
line
das
contas
da
agravada
RGLYAZBEK
resultou
infrutífera e que, em seguida, ao requerer a penhora dos
bens que guarneciam a sede da agravada, o Oficial de
Justiça encarregado da diligência certificou que ali
funcionava empresa diversa, qual seja, a COMERCIAL
YAZBEK. Diante deste quadro, a agravante ingressou com
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
agravada que, apesar de inicialmente indeferido pelo
juízo a quo, prosseguiu em decorrência do provimento do
Agravo de Instrumento no 2256119-36.2018.8.26.0000. Em
seguida, a agravada apresentou impugnação e o incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198724-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
foi rejeitado pelo juízo a quo.
3. Todavia, a decisão não pode prevalecer
tendo em vista que estão presentes os requisitos
necessários para a desconsideração da personalidade
jurídica. Diversamente do que defende a agravada, ela não
está mais em atividade, tanto que o Oficial Justiça que
foi até sua sede constatou que ali opera a empresa
COMERCIAL YAZBEK, o que revela fraude. Por fim, aduziu
que o contrato de comodato trazido pela agravada para
comprovar que se encontra em atividade é de 2017 e está
firmado entre ela e CESAR YASBEK JUNIOR, o que reforça a
conclusão supra.
4.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade
(fls.
304/305)
e
respondido
(fls.
311/326).
É o relatório.
5. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na decisão combatida (fls. 288/299):
“No caso em apreço, a exequente postula
a desconsideração da personalidade jurídica
da executada em virtude da inexistência de
bens e do encerramento de fato e irregular de
suas atividades.
A questão debatida neste incidente é
tormentosa e merece uma análise mais detida.
A
doutrina
da
desconsideração
da
personalidade jurídica, como é cediço, foi
idealizada para impedir a prática de fraude e
o abuso do direito por meio das pessoas
jurídicas.
Para
parte
de
nossa
doutrina,
o
procedimento incompleto de terminação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198724-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pessoa
jurídica,
sem
a
liquidação
das
obrigações sociais pendentes, acarreta a
responsabilidade pessoal dos sócios.
Dessarte, a jurisprudência edificada
pelo STJ é firme no sentido da necessidade do
elemento
doloso
para
a
aplicação
da
desconsideração da personalidade jurídica em
caso
de
encerramento
irregular
das
atividades.
E, de fato, uma vez que a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica visa precipuamente coibir a prática de
fraudes e o exercício abusivo de direitos por
intermédio da pessoa jurídica, o simples
encerramento
das
atividades
empresariais
pelos sócios em virtude do fracasso do
negócio,
sem
que
tenha
havido
qualquer
manobra fraudulenta, não autoriza a aplicação
do instituto. Em outras palavras, se os
sócios simplesmente fecham as portas do
estabelecimento empresarial e encerram de
fato as atividades da pessoa jurídica em
razão do mero insucesso econômico, sem que
tenham desviado bens ou praticado qualquer
ato ilícito, não autoriza a desconsideração
da personalidade jurídica para efeitos civis.
Em face do exposto, indefiro o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica
fundado na ausência de bens e no exclusivo
encerramento
de
fato
da
atividade
empresarial.”
6.
Contudo,
sem
razão.
Respeitado
o
convencimento do juízo a quo, o exame dos autos revela
que o caso é mesmo de desconsideração da personalidade
jurídica da agravada, conforme requerido pela agravante.
Com efeito, depois da citação da agravada na execução, a
agravante pugnou pela penhora on line em suas contas
bancárias (fls. 89 da execução), mas o resultado foi
negativo (fls. 105 da execução). E, após o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198724-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
penhora dos bens eventualmente encontrados na sede da
agrada (fls. 109 da execução), deferido pelo juízo a quo
(fls. 112 da execução), o Oficial de Justiça encarregado
da diligência certificou:
“CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em
cumprimento ao mandado no 100.2018/052501-7
dirigi-me ao endereço: AVENIDA BRIGADEIRO
LUIS ANTONIO, 1892, 2o ANDAR, CJ. 26, BELA
VISTA, SÃO PAULO/SP, e lá estando DEIXEI DE
PENHORAR E AVALIAR os bens do executado de
INTIMÁ-LO, pois conforme informações, a empresa não está ali domiciliada. Fui
atendido por ODAIR que alegou que a empresa
que está no endereço é COMERCIAL YAZBEK, CNPJ
61.955.613/0001-77, empresa empregadora de
Odair. O referido é verdade e dou fé. São
Paulo, 8 de agosto de 2018.”
7. Assim, não resta dúvida acerca do
encerramento irregular da agravada, o que caracteriza
abuso de direito e justifica a desconsideração da
personalidade jurídica. Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Recurso contra decisão que rejeitou pedido
de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada
Indícios de que a
empresa
executada
encerrou
irregularmente
suas atividades, vez que não foi localizada
no endereço da sua sede cadastrado junto à
JUCESP
Nítido desinteresse em quitar o
débito, visto que, intimada ao pagamento da
condenação, a executada sequer se manifestou
nos
autos

Tentativas
frustradas
de
localização de bens passíveis de penhora

Encerramento irregular das atividades da
empresa e de insolvência Abuso de direito
Inteligência do Art. 50 do Código Civil

Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP,
Agravo de instrumento 2111798-34.2020, São
Paulo, 24a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198724-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
25/8/2020,
REL.
DENISE
ANDRÉIA
MARTINS
RETAMERO).
8. E, embora a agravada defenda que
“permanece em plena atividade, não estando de forma
alguma de portas fechadas” (fls. 314 da contraminuta) e
que a referida certidão não condiz com a realidade, tendo
em vista que “o sr. Oficial de Justiça recebeu
informações errôneas pois a empresa ré permanece no
local, o que ocorreu é que tal funcionário se confundiu
como demonstra o contrato de comodato anexo” (fls. 240 do
incidente de desconsideração petição de impugnação da
agravada), a verdade é não comprovou sua tese defensiva.
Não informou como ou porque se deu a confusão da pessoa
indicada pelo Oficial de Justiça, que é seu funcionário
conforme consignado na certidão supra, nem comprovou que
continua funcionando no endereço visitado pelo Oficial, o
que seria extremamente fácil para ela.
9. E quanto ao contrato de comodato,
mencionado na impugnação da agravada datada de 2/6 (fls.
227/241 do incidente) e só juntado na petição de 11/6/20
(fls. 251 do incidente), tem-se que não socorre a
agravada eis que datado de 2017 e sem reconhecimento de
firma (fls. 255/261 do incidente), de modo que não
comprova minimamente que ela atualmente funciona no
endereço indicado.
10.
Não
bastasse
isso,
conforme
se
depreende dos autos da execução, ela foi ajuizada pela
agravante em out./17 (fls. 1 da execução) e a agravada,
citada por A.R. em jan./18 (fls. 85), não quitou o
débito, não ofereceu bens à penhora e nem mesmo opôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198724-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
embargos à execução conforme certificado pela Serventia
de primeiro grau em abr./18 (fls. 86), demonstrando total
desinteresse em honrar suas obrigações.
11. Por fim, o fato da penhora on line nas
contas bancárias da agravada ter resultado negativo (fls.
105 da execução) confirma que ela não está em atividade,
eis que não é crível que a empresa que está operando
normalmente tenha as contas zeradas.
12. Diante do exposto, caracterizado o
abuso
de
direito
pelo
encerramento
irregular
das
atividades da empresa agravada, resolve-se reformar o
decisum para acolher o incidente de desconsideração
interposto pela agravante para o fim de desconsiderar a
personalidade jurídica da agravada RGLYAZBEK RAUCCI
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. a fim de que a execução
prossiga também em face de seus sócios ADRIANA YAZBEK
RAUCCI e RAPHAEL YAZBEK RAUCCI.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js